Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-79.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FORMULADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES PROPOSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REQUERENTE.
1. Verifica-se a ocorrência da coisa julgada material, a teor do disposto no artigo 337, § 2o do Código de Processo Civil, quando a demanda possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. A mera repetição de demanda anteriormente ajuizada com simples alteração da tese jurídica e com a ampliação da extensão de pedido, já julgado improcedente, não é suficiente para afastar a constatação da ocorrência do fenômeno da coisa julgada. Inteligência do artigo 508 do Código de Processo Civil.
3. Diante da reiteração de causa atingida pela coisa julgada material, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe.
4. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante ou indefira a concessão de gratuidade, diante de elementos de convicção, que atestem a boa condição financeira da parte.
5. Apelação conhecida e desprovida.